Tribunal: TJPA
Processo: 0001783-64.2014.8.14.0133
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0001783-64.2014.8.14.0133

RECORRENTE: ELIAS JUNIOR CONCEICAO FERREIRA, SILVIO LENO GAMA RAMOS

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, §2º, INCS. II E IV, DO CPB. IMPRONÚNCIA/ABSOLVIÇÃO. INEXISTÊNCIA ABSOLUTA DE PROVAS JUDICIALIZADAS. TESTEMUNHOS INDIRETOS DE “OUVIR DIZER”. AFASTAMENTO DA PERÍCIA SOBRE O VÍDEO GRAVADO. TESES NÃO ACATADAS. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE SOBEJAMENTE CARREADOS AOS AUTOS. FASE A RECLAMAR A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE.
QUALIFICADORAS. AFASTAMENTO. AUSÊNCIA PROBATÓRIA DA MOTIVAÇÃO. DESCABIMENTO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. TRIBUNAL POPULAR. JUÍZO NATURAL. PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

I. Caso em exame

1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que pronunciou o Recorrente como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, incs. II e IV, do CPB, pela suposta prática de homicídio qualificado contra o ofendido Dirceu Pimentel Brasil, cometido no interior de estabelecimento prisional, com emprego de arma artesanal, em razão de vingança e impossibilidade de defesa da vítima. A decisão de pronúncia foi impugnada pela defesa, que sustentou ausência de provas judicializadas e afastamento da perícia técnica.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se estão presentes os requisitos necessários para justificar a submissão do Recorrente ao Tribunal do Júri, quais sejam, indícios suficientes de autoria e materialidade; e (ii) examinar se há ausência de suporte probatório para manutenção das qualificadoras, resultando na exclusão destas nesta fase anterior ao Tribunal do Júri.

III. Razões de decidir

3.
Ab initio
,
necessário pontuar que a pronúncia configura decisão interlocutória mista não terminativa, com função de juízo de admissibilidade da acusação, devendo ser mantida sempre que houver prova da materialidade e indícios razoáveis de autoria delitiva, nos termos do art. 413 do CPPB, não exigindo certeza plena quanto a autoria, vigorando, nesta fase, o Princípio do
in dubio pro societate
.

4. Sendo assim, no caso em tela, os indícios de autoria e materialidade delitiva se encontram demonstrados por meio do Laudo nº 16353/2014 e Declaração de óbito nº 20873720-0, que atestou como causa da morte decorrente de ação pérfuro-cortante; assim como pelos vídeos gravados dentro do presídio no momento do fato delituoso, que foram objeto da perícia técnica, e dos relatos testemunhais.

5. Por conseguinte, cediço que na fase da pronúncia prevalece o Princípio do
in dubio pro societate
, devendo a controvérsia quanto à autoria ser submetida ao juízo natural, o Tribunal do Júri, a quem compete o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

6. No que se refere ao decote de qualificadoras, estas encontram respaldo nos elementos constantes dos autos. Cediço que somente devem ser excluídas da decisão de pronúncia as qualificadoras manifestamente improcedentes ou desprovidas de suporte probatório, o que não se verifica no caso em tela.

7. Ante o exposto, as provas carreadas nos autos compõem conjunto probatório idôneo e suficiente para o juízo de pronúncia, de modo que a análise do mérito da acusação deve ser reservada ao Conselho de Sentença, bem como eventual acolhimento ou rejeição das qualificadoras deve ser submetido à apreciação do Tribunal Popular, órgão constitucionalmente competente para julgar os crimes dolosos contra a vida.

IV.
Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “
1
. A existência de indícios suficientes de autoria e prova de materialidade são suficientes para justificar a manutenção da pronúncia, cabendo ao Tribunal do Júri a análise do mérito da acusação nos termos do art. 413 do CPPB, vigorando, nesta fase de admissibilidade da acusação, o Princípio do
in dubio pro societate
. 2. A exclusão de qualificadoras só é cabível em sede de pronúncia quando manifestamente improcedentes, não sendo este o caso, deve o exame aprofundado ser realizado pelo Tribunal do Júri."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “d”; CPB, art. 121, § 2º, II e IV; CPPB, arts. 78, I, e 413.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do Recurso e negar-lhe provimento, mantendo-se a decisão de pronúncia, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões Virtuais da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e um dias do mês de agosto de 2025.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 21 de agosto de 2025

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por
Sílvio Leno Gama Ramos
, contra a decisão proferida pelo Exmo. Sr. Wagner Soares da Costa, Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Marituba/PA, que o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do art. 121, §2º, incs. II e IV, do CPB, tendo como vítima Dirceu Pimentel Brasil.

Narra a denúncia
,
à ID 26935580
, que:

“(...) no dia 10.03.2014, por volta das 10h43m, os denunciados
SILVIO LENO MAIA RAMOS

e ELIAS JUNIOR CONCEIÇÃO FERREIRA
, mataram por vingança (motivo torpe) com estocadas efetuados por uma barra de ferro (fls. 16) e uma lâmina, a vítima DIRCEU PIMENTEL BRASIL que estava amarrado tornando impossível sua defesa, no interior da cela A4, do PEM I, Alameda Maria de Fátima Guimarães, bairro Centro, Marituba-PA.

Consta que no referido dia os detentos saíram para o banho de sol no horário de 7:30m, entretanto a vítima permaneceu em sua cela.

Assim sendo, por volta das 09h00 o denunciado
ELIAS JUNIOR CONCEIÇÃO FERREIRA
se armou com um estoque artesanal, e foi ao encontro da vítima efetuando vários golpes no peito deste, que foi pego de surpresa, sendo logo amarrado o que tornou impossível sua defesa. Consta que o motivação do crime foi a vingança, devido a vítima ser um traficante de drogas no presídio, no qual mandava bater no rosto daqueles que não lhe pagavam as drogas, assim como também batia naqueles que não gostava, como é o caso do denunciado Elias, que no dia anterior recebeu quatro tapas da vítima que aduziu não gostar de forasteiro, haja vista que
ELIAS
provém do município de Redenção.

Narra o IP que os Agentes Prisionais foram interpelados por ELIAS que confessou a ele a prática do crime, e em ato contínuo aqueles se dirigiram até a cela A4 encontrando a vítima já morta (fls. 339)

Em relação ao denunciado
SILVIO LENO MAIA RAMOS
verificou-se através da perícia do vídeo gravado pelos detentos no interior da cela A4 no momento do crime (fls. 312/319) que este é a pessoa que efetuava os golpes com uma lâmina no peito da vítima que agonizava (fls. 315), pois com a comparação da pessoa do vídeo com as fotos de
SILVIO LENO
(fls. 248/255), há a convergência e compatibilidade de características, assim como o detento Pedro Cássio de Souza Silva informou que no áudio do vídeo é o denunciado
SILVIO LENO
quem está falando.

Quanto a motivação do crime por parte do denunciado S
ILVIO LENO
, há também a presença da vingança, conforme ele mesmo aduziu em fls. 192.

Conforme se verifica ainda no vídeo, a vítima estava amarrada, o que tornou impossível sua defesa diante dos golpes efetuados pelos denunciados.

DAS PROVAS

A autoria e a materialidade estão comprovadas por meio de informes testemunhais, pelo Laudo de Levantamento de Local de Crime (fls. 291/311), Análise de Imagem (fls. 312/319), Análise de Imagem (fls. 248/255), Laudo Necroscópico (fls. 339), Laudo de Pesquisa de Substância Hematóide (fls. 341), e confissão extrajudicial do denunciado Elias Junior Conceição Ferreira.”

Em razões recursais
,
à ID 26935635
, pugna a defesa pela absolvição/impronúncia do Recorrente, alegando inexistência absoluta de provas judicializadas, testemunhos indiretos de “ouvir dizer”, bem como o afastamento da perícia sobre o vídeo, já que teria sido gravado por detentos ou, subsidiariamente, pelo decote das qualificadoras por não encontrarem motivação nos autos.

Em contrarrazões
,
à ID 26935637
, o RMP de 1º Grau, Dr. JOSÉ Augusto Nogueira Sarmento, requerer o conhecimento e o desprovimento do Recurso em Sentido Estrito, a fim de que se mantenha a r. Sentença que pronunciou Sílvio Leno Gama Ramos como incurso nas sanções do Art. 121, incisos II e IV do CPB, contra a vítima Dirceu Pimentel Brasil.

Em despacho, à ID 26935638
, o douto Magistrado do feito manteve a decisão objurgada.

Nesta Instância Superior
, o 7º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Armando Brasil Teixeira, na condição de
custos legis
, manifesta-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do presente Recurso.

É o relatório. Sem revisão
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso.

Insurge-se o Recorrente contra a decisão monocrática que julgou procedente a denúncia e o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do
art. 121, §2º, incs. II e IV, do CPB, a
legando que sua absolvição/impronúncia se impõe, ante a
inexistência absoluta de provas judicializadas
ou, subsidiariamente, pelo decote das qualificadoras por não encontrarem motivação nos autos.

- Da almejada absolvição/impronúncia

Como cediço, a decisão de pronúncia, segundo prevê o art. 413 do CPPB, consiste em um mero juízo de admissibilidade acusatória, bastando a existência dos indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade do crime, para que se imponha o julgamento da ré pelo Conselho de Sentença, face ao Princípio do
in dubio pro societate
, o qual vigora nesta fase processual.

In casu
, a materialidade do delito imputado ao Recorrente se encontra comprovada por meio do Laudo nº 16353/2014 e Declaração de óbito nº 20873720-0,
à ID 26935576
, no qual consta como causa da morte do ofendido Dirceu Pimentel Brasil “
Choque Hipovolêmico devido Anemia Aguda devido Hemorragia Interna e Externa de vido Múltiplas Fweridas Pérfuro-Incisas do Tórax
”, produzido por meio de ação pérfuro-cortante.

De outra banda, acerca dos indícios de autoria, o douto Magistrado do feito em seu
decisum
,
à ID 26935614
, motivou de forma detalhada a participação do réu, ora Recorrente, na empreitada criminosa, quando assim fundamentou,
verbis
:

“2.2- AUTORIA

(...).

No caso em tela, às fls. 248/262, consta perícia em vídeo gravado dentro do Presídio, que registrou o momento do delito, sendo concluído que a pessoa que aparecia nas filmagens não seria ELIAS JUNIOR CONCEIÇAO, mas, possivelmente, SILVIO LENO GAMA RAMOS.

(...).

A perícia técnica, por sua vez, retira da cena do crime o acusado ELIAS, sendo mantida apenas a presença do outro réu, SILVIO, o que se coaduna com a versão trazida pelo primeiro de que fora obrigado a assumir o delito, sob coação dos demais detentos.

(...).

Ora, se a prova técnica é específica em atribuir um suposto vínculo subjetivo apenas em face do réu SILVIO, como se sustenta a denúncia que, contrariamente, aponta o réu ELIAS como autor das facadas?

Sucede que a denúncia expõe a seguinte situação fática: por volta das 09h00, o denunciado ELIAS JUNIOR CONCEIÇÃO FERREIRA se armou com um estoque artesanal, e foi ao encontro da vítima efetuando vários golpes no peite deste, que foi pego de surpresa, sendo logo amarrado, o que tornou impossível sua defesa. E ainda: em relação ao denunciado SILVIO LENO MAIA RAMOS verificou-se através da perícia de vídeo gravado pelos detentos no interior da cela A4 no momento do crime que este é a pessoa que efetuava os golpes com uma lâmina no peito da vítima que agonizava, pois com a comparação da pessoa do vídeo com as fotos de SILVIO LENO, há a convergência e compatibilidade de características, assim como o detento Pedro Cássio de Souza informou que no áudio do vídeo é o denunciado SILVIO LENO quem está falando.

Por outro lado, a conclusão da perícia realizada no vídeo que os próprios presos fizeram do assassinato da vítima foi a seguinte: Baseado no que foi visto e analisado, foram encontradas divergências entre as imagens da pessoa masculina que aparecesse na fotografia 1 Padrão Biométrico fornecidos pelo preso identificado como Elias Junior Conceição Ferreira, e a Fotografia 2 questionada. Portanto é possível afirmar que a imagem masculina que aparece na fotografia 1 Padrão, apresenta características incompatíveis e divergente com a fotografia 2 (destaque nosso).

Veja-se que a perícia não encontrou compatibilidade entre a fotografia (na verdade, na imagem retirada do vídeo do assassinato) do suposto autor do crime com a fotografia do réu ELIAS JUNIOR.

Já no que concerne ao réu SILVIO LENO, a conclusão da perícia foi a seguinte: Baseado no que foi visto e analisado, foram encontradas convergências e compatibilidades nas imagens periciadas dos indivíduos que aparecem nas duas fotografia examinadas. Portanto, é possível afirmar que o indivíduo masculino que aparece na Fotografia 1 apresenta características anatômicas compatíveis e convergentes com o indivíduo que aparece na fotografia 2...

De tudo que fora dito pela perícia, conclui-se que, muito embora não se possa afirmar, categoricamente, que o autor das estocadas (conforme o vídeo) tenha sido o réu SILVIO LENO, ambas as imagens (dele e do assassino) possuem convergências que merecem a devida atenção. Por outro lado, conclui-se, outrossim, que o autor das estocadas, conforme as imagens, não foi o réu ELIAS JUNIOR, o que se coaduna exatamente com o que fora dito por ele em Juízo.

Soma-se a isso alguns depoimentos tomados ainda na fase administrativa, quais sejam, o do irmão da vítima, ATHANAGILDO PIMENTEL BRASIL, do funcionário ELIAFRAN SOUZA LIMA, e do próprio réu SILVIO LENO.

Disse o primeiro: que informa que o detento ELIAS JUNIOR CONCEIÇÃO FERREIRA que foi autuado pelo crime de homicídio contra a vítima de seu irmão, não foi ELIAS que cometeu o crime, e que tomou conhecimento [que] foi os outros presos que estavam na cela que mataram seu irmão e acusaram ELIAS, e que a filmagem comprova que não foi ele quem matou DIRCEU, sendo que a filmagem mostra vários presos furando seu irmão com o estoque (fls. 40, do IP).

O senhor ELIAFRAN afirmou o seguinte: Que foi retirado o preso ELIAS do solário e o conduziram à delegacia de polícia; que o depoente informa que o preso ELIAS não estava sujo de sangue (fls. 114, do IP).

Finalmente, o depoimento prestado ainda na fase policial pelo outro acusado, SILVIO LENO, tendo este afirmado na época: que os presos viviam oprimidos e chegaram a um consenso de que não aguentavam mais aquela situação e resolveram exterminar o causador (...) (fls. 76).

Portanto, diante de todos esses elementos de prova/indiciários, não há como sustentar sequer a presença do réu ELIAS JUNIOR no local onde a vítima DIRCEU foi morta, muito menos que possa ter sido ele o autor das estocadas fatais, sendo passível de credibilidade a versão defensiva apresentada por ele em seu interrogatório.

Dessa forma, este juízo não encontrou elementos suficientes de autoria que comprovassem ser o denunciado ELIAS JUNIOR CONCEIÇÃO FERREIRA o sujeito ativo do crime de homicídio, eis que seu depoimento se coaduna com a prova técnica presente nos autos, não tendo sido apresentados indícios concretos de sua participação do delito.

Por outro lado, pelas mesmas razões já apontada, nota-se que há indícios concretos de que o acusado SILVIO LENO GAMA RAMOS possa ter sido o autor do crime, devendo ele, e somente ele, ser submetido a julgamento pela Corte Popular
.”
GRIFEI

Como se vê, ao contrário do sustentado pela defesa, a perícia de Análise de Imagem foi categórica ao atestar que o indivíduo que desferia os golpes contra a vítima era o próprio Recorrente, inexistindo, portanto, qualquer margem para se cogitar em reconhecimento duvidoso.

Ademais, embora o registro audiovisual tenha sido realizado por detentos, restou confirmado, por meio da perícia de Análise de Imagem que:
“(...) os vídeos em tela possuíam uma gravação ininterrupta sem cortes e possuíam sincronia entre as imagens capturadas, não sendo observado indícios de adulteração.”

Outrossim, o mesmo laudo técnico apontou que:
“Nas filmagens havia detalhes do rosto de um indivíduo que se destacava pelos golpes violentos de estoque que aplicava no corpo da vítima. Este indivíduo possuía pele branca, compleição física mediana, cabelos castanho claros e trajava blusa de cor preta
”. Tal descrição revela plena correspondência com as características físicas do Recorrente, conforme consignado na perícia de Análise de Imagem.

Dessa forma, não prospera a alegação de nulidade ou fragilidade do referido laudo pericial, uma vez que o exame técnico se mostra preciso e inequívoco quanto à autoria delitiva, sendo certo que os vídeos analisados pelo Centro de Perícias Renato Chaves não apresentaram indícios de manipulação.

Nessa senda, sendo a pronúncia mero juízo de admissibilidade de acusação, em que se exige apenas o convencimento da prova material do crime e a presença de indícios de autoria, ambas evidentes no caso sob análise, é descabido que se demonstre, nesse édito judicial, de modo incontroverso, quem seja o autor do delito, imprescindível apenas para a condenação.

Nesse diapasão, verifica-se que a decisão de pronúncia está suficientemente fundamentada, onde o Juízo primevo deu os motivos de seu convencimento, apreciando a prova existente nos autos, porém, sem valorá-la subjetivamente, pois nesta fase, cumpre-lhe limitar-se única e tão somente, em termos sóbrios e comedidos, a apontar a prova dos crimes e os indícios da autoria, exatamente como ocorreu no caso em apreço.

Destarte, diferentemente da condenação, não se deve olvidar que na fase de pronúncia, como dito alhures, vigora o Princípio do
in dubio pro societate
e, assim, no caso de dúvida, decide-se
desfavoravelmente
ao réu, haja vista que, apenas quando é manifesta a inexistência do crime em tela ou dos indícios de sua autoria, pode ocorrer a improcedência da pretensão punitiva do Estado, o que não se configura no caso em apreço.

Por fim, não existem dúvidas acerca da competência do Tribunal do Júri para processar e julgar os crimes dolosos contra a vida e os a eles conexos, consoante determinação expressa no art. 5º, inc. XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal, c/c art. 78, inc. I, do Código de Processo Penal.

- Da exclusão das qualificadoras

Derradeiramente, insurge-se o Recorrente quanto as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima, alegando que as mesmas devem ser afastadas na medida em que não há respaldo no conjunto fático-probatório extraído dos autos que demonstrem a aplicação destas de maneira inequívoca.

Prima facie
, observa-se que a fundamentação do
decisum
atacado se encontra satisfatoriamente motivado acerca do crime pelo qual foi o Recorrente pronunciado, sendo despiciendo maiores incursões acerca da questão.

De outra banda, pacificado está na jurisprudência pátria que só devem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes, sem amparo nos elementos dos autos, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa.

Nesse diapasão, inexistindo prova plena que afaste indubitavelmente a procedência das qualificadoras no caso vertente, mais prudente se revela a manutenção daquelas circunstâncias, nesta fase do procedimento, cabendo ao Conselho de Sentença deliberar se o crime de homicídio foi praticado por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, ou não.

Ante o exposto e, acompanhado
in totum
o parecer ministerial conheço do Recurso, porém, nego-lhe provimento para manter na íntegra a decisão atacada.

É o voto
.

Belém/PA, 21

de agosto de 2025

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 29/08/2025